Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706271-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BR MARINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, UBIRAJARA HELOU, SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA HELOU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0712204-36.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição do Juízo. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a realização de busca de bens em nome dos agravados por meio dos Sistemas SisbaJud, Infojud e Renajud não configura qualquer abusividade, tendo por finalidade exatamente constatar as condições econômicas do devedor, configurando simples exercício regular de um direito consistente na utilização das ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do Poder Judiciário. Informa que a última pesquisa de bens em nome da parte executada ocorreu há quase 4 (quatro) anos. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado quanto à possibilidade de realização das pesquisas de bens pelos Sistemas SISBAJUD/BACEN JUD, INFOJUD e RENAJUD sem prévio esgotamento das diligências por parte do exequente. Aduz que a pesquisa de ativos financeiros, na modalidade reiterada, restou devidamente fundamentada e respaldada pelo CPC e que tal medida é totalmente eletrônica e não demanda tempo do Judiciário, tratando-se de uma ferramenta legitimamente disponibilizada e desenvolvida pelo CNJ. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para deferir o pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição do Juízo. No mérito, pede para ser deferida as pesquisas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. Preparo regular (ID: Num. 69029159). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para deferir o pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição do Juízo. No entanto, em um juízo primário de cognição, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Não há risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, se trata, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura há anos, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será arquivado, e a ação não será atingida pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Portanto, apesar do pedido de efeito suspensivo ativo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento do mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador